Tribunal: STF
Processo: ARE 1528233
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7°, Inciso XXXIII e 227, caput e Incisos I e II do § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a parte autora postula o reconhecimento do período de28.04.1976 a 27.04.1980 como tempo rural, laborado em regime de economia familiar, época em que contava com menos de doze anos de idade.



    Inicialmente destaco que este Relator não desconhece a controvérsia constante no Tema 219 da TNU (“Saber se é possível o computo do tempo de serviço rural àquele que tenha menos de 12 anos de idade”). Contudo, considerando que neste não há determinação para suspensão do curso de todas as ações individuais ou coletivas que versem sobre a matéria, entendo ser o caso de prosseguir com o julgamento deste processo.



    Destaco, ainda, que esta Turma Recursal não desconhece os precedentes recentes da e. Turma Nacional de Uniformização, no sentido de reconhecer o período trabalhado na agricultura, para o segurado com idade inferior a doze anos, principalmente para as situações em que o período campesino em análise é remoto, in verbis:



    [...]



    Entretanto, o caso sob cotejo apresenta peculiaridades que lhe afastam dos precedentes citado. Explico.



    De início, cumpre referir que os acórdãos supracitados partem de pressuposto fático diverso, visto que analisam pedido de reconhecimento de tempo rural, em regime de economia familiar, de segurados com idade inferior a 12 anos nas décadas de 1950/1960, enquanto que o período controvertido neste processo remonta aos anos 1970, ou seja, 10 anos à frente.



    No ponto, destaca-se que o transcurso do tempo contribuiu significativamente para a melhoria da situação econômico-social do país, inclusive dos habitantes da zona rural, que se beneficiaram, em regra, pela evolução tecnológica de exploração do campo e pela significativa expansão do aparato de proteção social, inclusive dos serviços de educação e de saúde, conjuntura que aumenta a rede protetiva da infância da criança rural, elementos suficientes, a meu sentir, para justificar a manutenção da idade mínima de 12 anos para o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar.



    Por fim, embora não se possa negar a vocação rurícola do grupo familiar em que inserido o requerente, resta inviável reconhecer que eventual auxílio por ele prestado fosse efetivamente indispensável à manutenção das atividades campesinas e, por consequência, à subsistência do núcleo familiar, o que lhe afastada do conceito de trabalhador rural em regime de economia familiar, como exige a lei de regência.



    Dessa maneira, entendo que embora em tese possível, a prova trazida aos autos demonstra apenas um eventual auxílio do demandante na atividade rural dos pais, não indispensável ainda ao sustento familiar, coerente com a força física que possuía em idade inferior a 12 anos.



    Por tais motivos, o eventual auxílio ao labor rural dos pais no período em questão não pode ser enquadrado na previsão do artigo 11, VII, § 1º, da Lei 8213/91.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente